Tribunal: TJDFT
Processo: 0007935-81.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007935-81.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID 17812448, o exequente pede: a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo em ID 10678210, o que ensejará o prejuízo do recurso constante do ID 10678257; b) o saneamento do feito em relação aos substituídos não anuentes MARIZIA FERREIRA DE SOUZA, MARLEIDE ROBERTO DA SILVA, MARLENE AMERICO DE SOUZA, MARLENE RIBEIRO SABINO e MARLI FERREIRA SOARES, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 10678036, 10678106, 10678098, 10677982 e 10678107, conforme ID(s) 10678249, 10678086, 10678101, 10678096 e 10677885; c) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos, e posterior expedição da competente requisição de pequeno valor em favor das citadas substituídas, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 10678246; e d) a apreciação do pedido de ID 10678123 para fixar os honorários da presente execução. É o relato do necessário. Decido. a) Publicado, pois, o acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE, por meio da apreciação de todos os embargos de declaração ali opostos, levanto a suspensão do processo, determinada ao id 10678210, julgando prejudicado o ED de ID 10678257 (pedido item “a”); b) Aguarde-se o trânsito em julgado do v. acórdão a ser proferido pelo STF no RE n. 729.107/DF (tema 792) para que o processo possa prosseguir quanto aos substitutos processuais que não anuíram ao acordo (demais pedidos); Intimem-se Brasília, 17 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador